Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-05.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARGUMENTOS DA EXORDIAL QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR – NÃO OBSERVAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – RECURSO REJEITADO.
1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.
2 – Não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração se sua única finalidade é a rediscussão da matéria ou o mero inconformismo com a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004117-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Contribuições de Melhoria, Valor da Causa, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), SIMONE SCHREIBER - CPF: 569.484.331-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARGUMENTOS DA EXORDIAL QUE NÃO FORAM ANALISADOS PELO MAGISTRADO SINGULAR – NÃO OBSERVAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 –
Não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração se sua única finalidade é a rediscussão da matéria ou o mero inconformismo com a decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1004117-05.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGADO:
SIMONE SCHREIBER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Primavera do Leste
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124101054, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Simone Schreiber
, a reformar a decisão recorrida, e anular a Certidão de Dívida Ativa, em razão do não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

O Recorrente, em síntese, aponta que a decisão embargada é omissa, em razão de não observar a supressão de instância, e violação ao duplo grau de jurisdição, o que impossibilitaria a análise dos argumentos ventilados no Agravo de Instrumento.

Neste sentido, requer a reforma do Acórdão recorrido, a fim de que o recurso enfrentado seja desprovido.

Embora intimado, a Recorrida não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 127964650.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Primavera do Leste
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124101054, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Simone Schreiber
, a reformar a decisão recorrida, e anular a Certidão de Dívida Ativa, em razão do não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, em face da não observação da supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Ab initio
é relevante destacar que a argumentação do Recorrente, na realidade, é mero inconformismo com a conclusão alcançada no Acórdão, pois, a matéria abordada no Agravo de Instrumento foi analisada, originalmente, pelo Magistrado Singular.

Como já mencionado, o Embargado, na exordial, consignou que a Certidão de Dívida Ativa, título executivo dos autos originários, estaria fulminada, por não preencher os elementos obrigatórios dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, de fato, foi sucinto em suas razões, mas não deixou de apreciar o tema, eis que consignou:

[...]
Ademais, no que concerne à nulidade da CDA, o excipiente alegou que não estão indicados os artigos de lei a que se refere o fato gerador, todavia, analisando os autos, verifica-se que a CDA segue os requisitos legais, já que estão apontados os artigos 229 a 244-A da Lei Municipal nº 699/2001.

Outrossim, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade.

[...]

No tocante à alegação de nulidade da CDA quanto a inexistência do número do processo administrativo, mostra-se desnecessário, pois verifica-se que trata de IPTU, sujeito à lançamento de ofício, sendo a parte notificada através do envio do carnê.

[...]

Como mencionado, a fundamentação não foi extensa, foi objetiva e incisiva, ao apontar que a Certidão de Dívida Ativa não apresentava nenhum vício, mas, em nenhum momento, deu-se a entender que não houve a análise do pedido.

É relevante indicar, também, que a única argumentação da exceção de pré-executividade (manifestação que derivou a decisão recorrida) foi a nulidade da CDA.

Neste sentido, não seria possível o Magistrado Singular rejeitar a exceção de pré-executividade, cuja
única
alegação era a nulidade do título executivo, sem tecer fundamentos sobre a matéria.

Assim, não há dúvidas que os Embargos de Declaração opostos, na realidade, são apenas mero inconformismo por parte da municipalidade, a demandar a rejeição do recurso.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ARTIGO 85 §4º DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA PREENCHER O CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL ADMINISTRADOR – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE APELANTE REJEITADOS.

[...]

2. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 1004732-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2022, Publicado no DJE 25/5/2022).

Como mencionado alhures, os declaratórios devem servir à finalidade de sanar vícios existentes na decisão objurgada, seja a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmitido a oposição do recurso por mero inconformismo ou rediscussão da matéria.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios apresentados, a manter inalterado o Acórdão proferido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022